Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-55.2019.8.05.0073
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000705-55.2019.8.05.0073

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AUTOR: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s): LUIZ ARTUR ALMEIDA FRANCA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VÍCIO INOCORRENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em ação ordinária, com alegação de omissão quanto à exigência de prestação de contas como condicionante ao repasse de verbas públicas pelo Estado ao Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de prestação de contas pelo Município de Curaça, como requisito para o recebimento dos repasses estaduais confessadamente inadimplidos.

III. Razões de decidir

3.
Não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante quanto à ausência de prestação de contas como requisito para o repasse dos valores inadimplidos, pois os elementos que dimanam dos autos indicam que o próprio Ente Estadual reconheceu a existência do débito na seara administrativa, sem noticiar qualquer tipo de impedimento legal ao repasse devido.

4.
A tese do embargante, no sentido de que deveria ter sido exigida a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos como condicionante ao pagamento dos valores inadimplidos não configura omissão no julgado, mas sim uma nova argumentação de defesa que pretende modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador, revelando-se como pretensão de rejulgamento da causa, inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, que analisou de forma completa as questões submetidas a julgamento, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos que buscam rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão."

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.